Tribunal: TJPA
Processo: 0002942-60.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002942-60.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0002942-60.2015.8.14.0051

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR:

GEORGE WILSON S. CALDERARO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR:

JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aduz que alguns pontos mencionados na apelação não foram apreciados no julgamento do recurso.

De acordo com o embargante, não foi levado em consideração que o trecho objeto da lide já sofreu serviços de terraplenagem e drenagem, estando em boas condições de trafegabilidade, não obstante o intenso período invernoso enfrentado este ano. No tangente a pavimentação do trecho, o Município de Santarém ratifica que se trata de rua de pouco movimento de veículos, sendo que existem ruas adjacentes com grande fluxo, e que merecem prioridade na pavimentação.

O recurso de apelação não veio acompanhado de qualquer documentação/anexo, e as fotos juntadas aos embargos de declaração (id n° 5284308 - Pág. 2 e 3) não são capazes de demonstrar a “boa condição” do trecho, como alega o embargante. Por outro lado, as imagens de id n° 2078620 - Pág. 26 a 2078621 - Pág. 12 da inicial, demonstram com clareza a realidade do local, com inundações e deficiência na infraestrutura.

Passando para o próximo argumento do embargante, este suscita que “a responsabilidade do ente estatal depende de prévio planejamento, inclusive orçamentário, o que transporta a presente demanda à arena da discussão da conveniência e oportunidade inerentes aos poderes e prerrogativas da Administração Pública”.

Mais uma vez, não assiste razão, tendo em vista que, conforme já mencionado no voto embargado, trata-se de serviços que estão diretamente ligados ao núcleo essencial de direitos fundamentais e a tutela do mínimo existencial, uma vez que tais serviços são essenciais para garantia dos direitos sociais à saúde e à moradia, numa perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana.

Não se trata de adentrar a seara da gestão municipal e,
ipso facto
, na área do planejamento de suas obras, mas sim de coibir a omissão por parte do Município que,
in casu
, não atendeu aos anseios mínimos de seus munícipes.

Um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 5284307) opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM em face do Acórdão de id n° 5133198 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA MUNICIPAL. AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Santana, nos trechos descritos na inicial, no Município de Santarém/PA.

II- É possível a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial de políticas públicas e atos administrativos não se pode falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

III- Trata-se de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

IV- Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente público promover o bem-estar do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de salubridade, higiene e saúde.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unanime.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que alguns aspectos deixaram de ter sidos analisados de forma mais acurada, como o fato de que o trecho em questão já sofreu serviços de terraplenagem e drenagem, conforme se denota pelo acervo fotográfico em anexo.

Afirma que, o Município, dentro do conhecimento das demandas, as quais sabe as urgentes, as prioritárias e as necessárias, não tem medido esforços no equacionamento de tais, de modo que não há que se falar em omissão do ente público.

Na sequência, alega que no tangente a pavimentação do trecho, o Município de Santarém já informou e ratifica que se trata de rua de pouco movimento de veículos, sendo que existem ruas adjacentes com grande fluxo, e que merecem prioridade na pavimentação.

Afirma que no próprio texto do dispositivo constitucional ora tratado condiciona a responsabilidade do ente estatal em depender de prévio planejamento, inclusive orçamentário, o que transporta a presente demanda à arena da discussão da conveniência e oportunidade inerentes aos poderes e prerrogativas da Administração Pública.

Menciono outros acórdãos do TJPA que manifestaram entendimento diverso do ora recorrido, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera reservada ao Poder Executivo de executar suas políticas e nem substituí-lo em suas ações de organização e serviços, salvo em situações excepcionais.

Assevera que as teses supramencionadas foram levantadas no recurso de apelação, porém não foram apreciadas.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação sobre os questionamentos levantados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões – id n° 5683107.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz que alguns pontos mencionados na apelação não foram apreciados no julgamento do recurso.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

De acordo com o embargante, não foi levado em consideração que o trecho objeto da lide já sofreu serviços de terraplenagem e drenagem, estando em boas condições de trafegabilidade, não obstante o intenso período invernoso enfrentado este ano. No tangente a pavimentação do trecho, o Município de Santarém ratifica que se trata de rua de pouco movimento de veículos, sendo que existem ruas adjacentes com grande fluxo, e que merecem prioridade na pavimentação.

Nesse aspecto, verifico que o recurso de apelação não veio acompanhado de qualquer documentação/anexo, e as fotos juntadas aos embargos de declaração (id n° 5284308 - Pág. 2 e 3) não são capazes de demonstrar a “boa condição” do trecho, como alega o embargante. Por outro lado, as imagens de id n° 2078620 - Pág. 26 a 2078621 - Pág. 12 da inicial, demonstram com clareza a realidade do local, com inundações e deficiência na infraestrutura.

Passando para o próximo argumento do embargante, este suscita que “a responsabilidade do ente estatal depende de prévio planejamento, inclusive orçamentário, o que transporta a presente demanda à arena da discussão da conveniência e oportunidade inerentes aos poderes e prerrogativas da Administração Pública”.

Mais uma vez, não assiste razão, tendo em vista que, conforme já mencionado no voto embargado, trata-se de serviços que estão diretamente ligados ao núcleo essencial de direitos fundamentais e a tutela do mínimo existencial, uma vez que tais serviços são essenciais para garantia dos direitos sociais à saúde e à moradia, numa perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, conforme consta dos autos, chegou ao conhecimento do Órgão Ministerial, em abril de 2015, através de expediente dos moradores do perímetro da Rua Santana, entre Rua Gonçalves Dias e Rua Baro de Guajará, a situação precária da Infraestrutura da Rua Santana, que sofre diversos alagamentos, especialmente no período mais chuvoso do ano, impossibilitando o tráfego de pedestres e veículos, impedindo os moradores de se locomover de sua residência, causando riscos e danos à sua saúde em decorrência do acúmulo das águas das chuvas no logradouro. Consta, ainda, que em março de 2014, a Prefeitura de Santarém realizou serviços, que ao invés de resolverem o problema agravaram a situação do alagamento.

Ademais, ressalto que apesar do recorrente mencionar outros julgados desta corte de Justiça que espelham o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera reservada ao Poder Executivo de executar suas políticas e nem substituí-lo em suas ações de organização e serviços, salvo em situações excepcionais, entendo que, conforme também já mencionado no voto, não se trata de adentrar a seara da gestão municipal e,
ipso facto
, na área do planejamento de suas obras, mas sim de coibir a omissão por parte do Município que,
in casu
, não atendeu aos anseios mínimos de seus munícipes.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022